Tribunal: TJMT
Processo: 0004012-60.2017.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004012-60.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIVALDO OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 448.205.695-20 (APELADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), 2o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES (APELANTE), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004012-60.2017.8.11.0008

APELANTE: 2o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES

APELADO: ERIVALDO OLIVEIRA ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROPOSTA EM FACE DE SERVIÇO NOTARIAL OU REGISTRAL – ENTE DESPERSONALIZADO E DESPROVIDO DE PATRIMÔNIO – RESPONSABILIDADE DO RESPECTIVO TITULAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, INCISO VI, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. Os Cartórios são entes desprovidos de personalidade jurídica e de patrimônio próprio, não possuindo, portanto, legitimidade para figurar em qualquer dos polos da relação processual.

2. Sendo do tabelião ou registrador a responsabilidade civil no âmbito do serviço notarial ou de registro, cabe a ele, e não ao ente despersonalizado, integrar o polo passivo da lide que envolve pretensão de exibição de documentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004012-60.2017.8.11.0008

APELANTE: 2o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES

APELADO: ERIVALDO OLIVEIRA ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
2o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES
, objetivando a anulação ou reforma da sentença que, nos autos da ação de exibição de documentos em epígrafe, proposta em face do apelante por
ERIVALDO OLIVEIRA ALMEIDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o tabelionato a exibir os documentos pleiteados pelo autor, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00.

Preliminarmente, o tabelionato ressalta ser desprovido de personalidade jurídica, e, portanto, não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da lide, com o que o processo deveria ser extinto sem apreciação meritória. Quanto à matéria de fundo, sustenta a ausência da obrigação de exibir os documentos pleiteados pela parte autora, militando, ao final, pelo decreto de improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004012-60.2017.8.11.0008

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A presente ação de exibição de documentos foi proposta em face de um Cartório. Entretanto, sem apreciar devidamente a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, o juiz de primeira instância proferiu sentença genérica de procedência dos pedidos iniciais.

Dito isso, é evidente o equívoco da sentença apelada.

Isso porque os Cartórios são entes desprovidos de personalidade jurídica e de patrimônio próprio, não possuindo, portanto, legitimidade para figurar em qualquer dos polos da relação processual.

A gestão administrativa e financeira e a responsabilidade civil e criminal, no âmbito do serviço notarial ou de registro, são exclusivas do respectivo titular, que responde com seu próprio patrimônio, na medida em que os recursos arrecadados pelo ente despersonalizado integram a remuneração dos notários e registradores, nos termos dos artigos 21, 22 e 28 da Lei n. 8.935/1994:

Art. 21.
O

gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular
, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.

Art. 22.
Os

notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem
, assegurado o direito de regresso.

Art. 28. Os
notários e oficiais de registro
gozam de independência no exercício de suas atribuições,
têm

direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia
e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei.

Logo, caberia ao tabelião ou registrador, e não ao ente despersonalizado, integrar o polo passivo da lide a fim de responder, diretamente, por eventual obrigação de entrega de documentos.

Eis, a propósito, a jurisprudência superior:

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC.
CARTÓRIO DE NOTAS. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
1. A eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental, conforme precedentes desta Corte.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o tabelionato não detém personalidade jurídica. Quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório na época dos fatos. Logo, não possui legitimidade para figurar como polo passivo na presente demanda.
Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1462169/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 04/12/2014)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a ilegitimidade passiva e julgar o processo extinto, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 85, §2o e 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020